Tribunal: TJSP
Processo: 1007106-55.2024.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de contratos c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Contratos de empréstimos consignados em benefício previdenciário – Negativa de contratação – Alegação da autora de ter sido vítima de fraude – Determinada a realização de prova pericial a cargo do réu – Preclusão reconhecida - Sentença de procedência – Recurso interposto

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de contratos c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Contratos de empréstimos consignados em benefício previdenciário – Negativa de contratação – Alegação da autora de ter sido vítima de fraude – Determinada a realização de prova pericial a cargo do réu – Preclusão reconhecida - Sentença de procedência – Recurso interposto pelo banco – Preliminares afastadas – Mérito - Acolhimento - Ônus da parte que produziu o documento de comprovar a autenticidade do contrato - Art. 429, II, do Código de Processo Civil e Tema 1061 do C. STJ - Prova pericial, contudo, que era desnecessária - Comprovação das contratações através de outros meios de prova legais e moralmente legítimos - Art. 369 do Código de Processo Civil - Precedentes do C. STJ – Regularidade dos contratos comprovadas – Demanda julgada improcedente – Recurso provido com inversão dos ônus da sucumbência.